Tribunal: STF
Processo: Rcl 69679
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, formalizada por Global Rubber Holding Ltda., em desfavor da decisão proferida pela 1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800736-51.2023.8.12.0007, pela qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 796.376/SC, Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança em face de ato praticado pela prefeitura do Município que ”deferiu apenas parcialmente o requerimento de imunidade de ITB pleiteado pela empresa reclamante em relação à incorporação de imóvel para fins de integralização de capital social”. O Juízo de 1º Grau denegou a segurança, tendo o Tribunal estadual, em sede de apelação, mantido a sentença. 

    3. Sustenta, em apertada síntese, que a decisão reclamada deu aplicação indevida do Tema RG nº 796, na medida em que o caso concreto não se amolda às balizas do apontado paradigma.

    4. Requer o deferimento de tutela provisória de urgência para que se determine a emissão de atestado de imunidade, pelo Município beneficiário, a permitir a transferência, a título de integralização de capital, “dos imóveis objeto das matrículas 25.438; 25.652; 24.964; 24.965; 24.926 e 25.163, inscritos no CRI de Cassilândia – MS à sociedade, bem como se abstenha de exigir o tributo” até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido formulado para cassar a decisão impugnada, estabelecendo-se “a imunidade tributária integral de ITBI sobre a operação realizada para transmissão dos imóveis em integralização de capital social”.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC, leading case do Tema nº 796 da sistemática da Repercussão Geral, cujas ementa e tese foram assim redigidas:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 
2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 
3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.”
(RE nº 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020)
Tese: 
"A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado."

    8. O ato reclamado, a seu turno, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, consubstancia-se de decisão cuja ementa dispõe:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO –AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO VALOR VENAL DOSIMÓVEIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIODA DIALETICIDADE – REJEITADA – IMUNIDADE DE ITBI – TEMA 796, DOSTF – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – INCIDÊNCIA DO IMPOSTOSOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE INTEGRALIZADO –DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DOBEM – ARTIGO 38, DO CTN, E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PRETENSÃO DEQUE SEJA ADOTADO O VALOR DECLARADO PELO SÓCIO –DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 23, DA LEI 9.245/1995 –REGRA DESTINADA À DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA –APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – (...)
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, Por unanimidade, em parte com o parecer, rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.”

    9. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (...) II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).

    10.  No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida, ao final, contra acórdão do Colegiado estadual. Com efeito, sequer foi interposto recurso extraordinário, consoante verificado no sítio do TJMS.

    11. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.

    12. Assim, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum Tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, menciono precedentes deste Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 
2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. 
2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 
3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 
4. Agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).

    13. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 
II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 
2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

    15. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 10 de julho de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator